Tribunal: TJBA
Processo: 8058967-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8058967
-
13
.2025.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Remanso

Processo de 1º Grau:
0003163
-
53
.2008.8.05.
0208

Impetrante:
Renata Rogéria de Oliveira Ribeiro
(OAB/DF N.
75
.
764
)

Paciente:
José da Lapa Paes Landim

Impetrado: MM.
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Remanso/Ba

Procuradora de Justiça:

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUGA PROLONGADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado por Renata Rogéria de Oliveira Ribeiro em favor de José da Lapa Paes Landim, preso preventivamente em razão de homicídio qualificado ocorrido em 2000. O paciente esteve foragido por mais de vinte anos, sendo capturado em 2025. Alegou-se prescrição da pretensão punitiva, condição de idoso e problemas de saúde, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas alternativas.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade e necessidade da prisão preventiva diante do decurso de tempo, da alegada prescrição, das condições pessoais do paciente e da possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. 6. O pedido de prisão domiciliar não foi apreciado pela instância de origem, sendo incabível seu exame neste grau, sob pena de supressão de instância.

4.
A prescrição da pretensão punitiva foi suspensa pelo prazo legal de 20 anos, em razão da não localização do réu, reiniciando sua contagem apenas em 2021, de modo que não há extinção da punibilidade.

5. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada na gravidade concreta do crime e na necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

6. A fuga prolongada do paciente por mais de vinte anos demonstra risco de evasão e frustração da jurisdição penal.

7. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

8.
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta da conduta e a fuga prolongada do distrito da culpa justificam a prisão preventiva. 2. A suspensão do prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP impede o reconhecimento da extinção da punibilidade. 3. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo diante de condições pessoais favoráveis, quando presentes os requisitos legais.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 366; CP, arts. 107, IV, e 117, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 1.006.237/SP; STJ,
AgRg no RHC n. 214.503/CE
; STF, HC 247985 AgR;
TJMG, Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.363420-8/000.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus nº 8058967-13.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.